Tribunal: TJDFT
Processo: 0709253-81.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-04-30

Ementa:
REMESSA OFICIAL. DIREITO CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. RESTITUIÇÃO DE PORTE ARMA. SUBMISSÃO À REAVALIAÇÃO POR JUNTA MÉDICA. CUMPRIMENTO. EXAURIMENTO DO MÉRITO. EXTINÇÃO DO FEITO. ART. 487, INCISO I, DO CPC.

1. O cumprimento da obrigação imposta em decisão antecipatória de tutela, com a submissão do impetrante à reavaliação, realizada por junta médica, a qual concluiu pela restituição do seu porte de arma – objeto da presente demanda, e a prolação de sentença, concedendo a ordem pleiteada, impõe a extinção do feito, forma do art. 487, inciso I, do CPC, como o fez o julgador singular.

2. Remessa oficial não provida. Sentença mantida.